Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-18.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-18.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 010.289.481-74 (AGRAVADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.081-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1000874-18.2019.8.11.0002 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO

: HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Agravo Interno interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

contra decisão monocrática que desproveu a Apelação Cível interposto pelo ora agravante.

(Id. 109652022)

O agravante faz uma síntese dos fatos.

Expõe sobre a impossibilidade de julgamento monocrático, uma vez que nos termos do que estabelece o art. 932 do CPC, trata-se de exceção à regra, seu uso indiscriminado representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Assevera que foi demonstrada a regularidade da contratação questionada, o agravado possui vínculo com o banco através do crediário nº 000000197425101, contratado pelo próprio agravado, de modo que os extratos de sua conta corrente são aptos a demonstrar que o valor beneficiou o agravado, que fez uso do referido empréstimo.

Aponta que além de ignorar os documentos trazidos em Contestação e explorados no recurso de Apelação pelo Banco agravante, a D. Relatora desconsiderou a liberação do saldo em favor do agravado.

Esclarece que a dívida foi renegociada em 12/12/2016, porém o agravado não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas, tendo entrado em inadimplência no mês seguinte janeiro/2017, data idêntica ao vencimento da contida no extrato do SPC juntada aos autos pelo próprio agravado.

Aduz que a prova da contratação, utilização e benefício estão nos autos, tendo sido descartada por mera incompreensão do próprio Magistrado
a quo
acerca do funcionamento do produto em questão e da forma de contratação diante da inadimplência do cliente.

Pondera que acaso o agravado eventualmente tenha suportado qualquer prejuízo, o mesmo se deu por sua culpa exclusiva, sendo total contrassenso querer responsabilizar o banco pelo mesmo, visto que este, em momento algum agiu ilicitamente, ao contrário, o que ficou evidente é a legítima conduta de credor.

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre Relator do feito e, analisado o recurso pelo órgão colegiado, seja reformada a decisão agravada, devendo, por conseguinte, declarar tempestivo o recurso manejado para julgar improcedente a pretensão da exordial, afastando a responsabilidade do agravante pelos supostos danos sofridos pelo agravado. (id. 109652024).

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende o agravante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, sob o argumento de que ficou comprovado nos autos a regularidade da contratação/renegociação da dívida, bem como que o agravado se beneficiou com os valores disponibilizados
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

Consta dos autos que
HEBERT FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
,

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, em face do apelante, e após o trâmite legal o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar inexistente o débito de R$ 2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de nº 366812063, bem como condenar o apelante ao pagamento em favor do apelado

da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenar o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º

do art. 85 c/c o art. 86, ambos do CPC.

(Id. 109652022)

O apelante pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação ficou demonstrada por meio das telas sistêmicas anexadas, as quais comprovar a regularidade dos contratos e a origem da inadimplência do apelado, que gerou a negativação do nome dele junto aos cadastros de inadimplentes.

Contudo, tais provas não foram consideradas pelo juízo.

Aduz ainda que não praticou nenhum ato ilícito e por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da indenização por dano moral.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que o apelado teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por uma dívida de R$ 2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de nº 366812063 que foi negada a formalização pelo autor/apelado, conforme reconhecido em sentença que além de declarar inexistente o contrato,

condenou o banco ao pagamento da indenização por dano moral.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade do contrato e descontos efetuados na conta do apelado.

Todavia, o apelante, ao contestar a ação, não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, por isso deve responder pela falha na prestação do serviço.

Trouxe apenas telas sistêmicas, desacompanhadas de qualquer documento que comprovasse inclusive a abertura de conta corrente, a qual o apelante afirma que o apelado tem.

Transcrevo trecho da sentença:

“A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do suposto débito no importe de R$ 2.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de nº 366812063. Analisando os autos, verifico que a razão esta com a requerente uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, ela descurou de aportar aos autos os documentos hábeis especialmente o contrato firmado junto a parte autora, referente a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito n.º 366812063, consoante se infere do extrato colacionado junto a inicial no Id. 17743834, visto que a parte requerida apenas aportou aos autos telas de seu próprio sistema, produzido de forma unilateral, tão pouco comprovou que a parte autora possui conta corrente vinculada ao banco requerido.

(...)

Deste modo, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório constituído pela parte autora. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito cobrado pela requerida referente ao débito de R$ 12.753,40 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), sob o contrato de nº 366812063, excluindo-se, definitivamente a restrição creditícia, devendo a requerida arcar com as consequências advindas da indevida inclusão.

(...)”(sic)

Do exame do caso, verifica-se que o réu/apelante não comprovou a regularidade/legalidade da contratação, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova que foi deferida pelo Juízo, e por outro lado, o autor provou a negativação de seu nome por dívida desconhecida e declarada inexistente
.

Em casos semelhantes, esta e. Corte decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA -

DANO MORAL CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULAS 54 e 362 AMBAS DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

“Mesmo que se trate de pessoa jurídica, o dano moral decorrente da respectiva inscrição indevida em cadastro de inadimplentes existe in re ipsa, ou seja, para sua configuração bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG -

Apelação Cível

1.0074.19.000701-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)”

Em se tratando de responsabilidade de natureza extracontratual - eis que não houve comprovação da relação jurídica -, o termo inicial deverá corresponder a data do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ.” (N.U 1001787-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

“APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Danos Morais - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”(N.U 1001188-91.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

No presente caso, evidente que a negativação indevida do nome do apelado, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao apelado.

No caso, é evidente que a negativação do nome, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo apelante.

Quanto ao valor indenizatório, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado
.

(...)

Quanto a incidência dos juros de mora, não merece reparos a sentença, uma vez que aplica-se a Súmula 54 do STJ.

Da mesma forma, não merece reparos o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), uma vez que levou-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico, e além disso corresponde a um pouco mais de 1 URH, que hoje equivale a R$ 1.023,77 (um mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO
.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, as quais não demonstraram a regularidade da contratação, ônus que cumpria ao ora agravante.

Sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinentes a todas as matérias em debate.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022